Tribunal: TJMT
Processo: 1003109-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003109-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ELZA SOUZA JOSETTI
AGRAVADOS: BANCO BS2 S.A. E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELZA SOUZA JOSETTI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência no. 1016836-61.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do BANCO BS2 S/A e BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, que fixou a verba honorária da perícia grafotécnica no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
Em suas razões recursais, a agravante defende, em síntese, que se trata de perícia grafotécnica para averiguação da assinatura aposta no contrato, e que o valor dos honorários fixados para sua realização é exorbitante e não atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sustenta, ademais, que “não se pode impor a Agravante/reclamante o ônus de arcar com os custos de uma perícia pela qual não requereu, nem mesmo ante a inversão do ônus da prova, tendo em vista que as regras do ônus da prova não se confundem com a responsabilidade pelo custeio das despesas decorrentes pela sua produção” (sic), ainda que seja vencida no final (art. 95 do CPC).
Com base nos pressupostos legais, invocando a presença dos requisitos necessários, pede pela atribuição do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento deste instrumento.
Preparo recolhido no Id 119269983.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XI c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Conforme relatado, com o presente recurso a parte agravante visa a suspensão da decisão agravada em que o Magistrado a quo fixou os honorários periciais para o exame grafotécnico em R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), por entender que o valor é exacerbado.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Isso porque, como se sabe, o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.
E nesse particular, certo que o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, tenho que a perícia grafotécnica não encontra grande complexidade, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados e já reduzidos pelo togado singular em R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), ainda que a realização se dê nos seis contratos tidos por fraudulentos questionados pela parte autora na peça de ingresso (contratos no. 851712880, 851776534, 851831577, 822426825, 822429691 e 822018678).
Já o perigo de lesão grave e de difícil reparação reside no risco de preclusão do direito à produção da aludida prova, acaso não seja depositada a quantia determinada no decisório objurgado, o que colocaria em xeque a efetividade e o proveito prático de um eventual provimento final do recurso.
Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial sobre a matéria em análise:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO PELA PARTE VENCIDA – DETERMINAÇÃO COERENTE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA E ART. 82, § 2o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado não atende a esses critérios, deve ser reduzido.
A determinação de que o vencido deverá arcar com essa verba ao final do processo está em conformidade com o princípio da sucumbência e com o art. 82, §2o, do CPC.” (N.U 1014636-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)
Assim, demonstrada a probabilidade do direito e evidenciado o prejuízo à agravante, mister a concessão da tutela recursal almejada.
Nada obsta, entretanto, que o entendimento seja díspar quando do julgamento do mérito, diante do contraponto apresentado pela parte ex adversa e novos documentos eventualmente apresentados.
Com estas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do NCPC, requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do NCPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora